Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE TARIFA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001228-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO: MASTER MIX COMERCIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por ITAU UNIBANCO S/A, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição bancária, mantendo a decisão de primeiro grau que: (i) afastou a prejudicial de prescrição trienal; (ii) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida; e (iii) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada.

O embargante relata, em síntese, que o decisum embargado rejeitou a tese de prescrição trienal defendida pelo banco, assentando-se na jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas ações de repetição de indébito por cobrança de tarifas bancárias indevidas.

Além disso, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica alegada e documentada pela parte agravada.

Nas razões do recurso, alega omissão por erro de premissa, ao considerar a pretensão da parte agravada como revisional, quando, segundo sustenta, trata-se exclusivamente de pedido de repetição de indébito sem discussão contratual.

Nesse contexto, defende que a pretensão é de natureza extracontratual, sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil.

Argumenta que há omissão quanto à inexistência de relação de consumo entre as partes, pois, sendo a agravada pessoa jurídica que utiliza os serviços bancários como insumo de sua atividade econômica, não haveria como enquadrá-la como consumidora à luz da legislação consumerista.

Afiança que os serviços prestados pelo banco não foram retirados do mercado de consumo, mas utilizados como meio para o exercício de atividade empresarial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que o v. acórdão seja esclarecido ou suprida a omissão indicada, especialmente no tocante aos argumentos sobre a inaplicabilidade da legislação consumerista e à indevida inversão do ônus probatório, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados – art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil e art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (Id. 278415365).

A embargada se manifestou defendendo que os fundamentos jurídicos invocados pelo embargante são mera reiteração das teses anteriormente debatidas no agravo de instrumento, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante disso, requer o não acolhimento dos aclaratórios (Id. 279805356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE TARIFA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito bancário é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às relações bancárias quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional frente à instituição financeira.”

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todos os pontos controvertidos do agravo de instrumento, decidindo pela aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) nas ações de repetição de indébito bancário, bem como pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovada vulnerabilidade técnica e informacional da parte agravada, pessoa jurídica, conforme já

reconhecido pela doutrina e jurisprudência que adotam a teoria finalista mitigada.

O embargante sustenta, como vício, a suposta “omissão por erro de premissa” ao afirmar que o pedido seria de repetição de indébito com base em responsabilidade extracontratual e não revisional.

Todavia, tal alegação configura apenas inconformismo com a conclusão do julgado, sem caracterizar efetiva omissão, contradição ou obscuridade.

A discordância com o enquadramento jurídico dos fatos não é matéria passível de aclaramento via embargos declaratórios, devendo ser arguida nas vias recursais próprias.

O mesmo se aplica à alegação de omissão quanto à inexistência de relação de consumo.

O acórdão expressamente tratou da aplicabilidade do CDC ao caso, reconhecendo a vulnerabilidade da parte autora, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

Registre-se, ainda, que a pretensão de rediscutir os fundamentos já enfrentados e repelidos pela Câmara Julgadora descaracteriza a função integrativa dos embargos de declaração, convertendo-os em mero sucedâneo recursal, o que é vedado.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025